Tribunal: TJDFT
Processo: 0744292-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0744292-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ALEXSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS D E S P A C H O Trata-se de Agravo Interno interposto pela defesa de ALEXSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA contra a decisão de ID: Num. 20220572, que não admitiu o Habeas Corpus impetrado, com fulcro no inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte, considerando que a impetração consubstanciou-se em reiteração do Habeas corpus n.o 0720559-67.2020.8.07.0000. A princípio, mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para apresentar contrarrazões ao agravo interno interposto pela Defesa do paciente. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 03 de novembro de 2020 17:53:21. ROBSON BARBOSA Desembargador